Tribunal: STF
Processo: ARE 1568613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DOSIMETRIA DA PENA E INDENIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. PRELIMINARES. (i) Contradições na versão apresentada pelos policiais durante o inquérito que não configura nulidade, mas prova a ser apreciada durante a instrução; (ii) Não há falar em inépcia da denúncia após a prolação de decisão condenatória. Precedente; (iii) Alegação de nulidade por violação à incomunicabilidade das testemunhas que não merece acolhimento, não havendo demonstração de prejuízo. Precedente. MÉRITO. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, merece especial relevância, na medida em que estes, em sua maioria, ocorrem sem a presença de testemunhas, envolvendo, tão somente, a vítima e o próprio agressor. No caso, o depoimento da ofendida aliado à confissão parcial do réu e ao laudo pericial sustentam a condenação. DOSIMETRIA DA PENA. (i) Não há falar em direito ao esquecimento quanto aos antecedentes, considerando-se os lapsos temporais constatados no caso em análise; (ii) Ausência de prova sobre a motivação que impõe a desconsideração de tais questões; (iii) Consequências afastadas, pois, não extrapolaram o tipo penal; (iv) Culpabilidade e conduta social que não podem ser aferidas com base nos elementos dos autos; (v) Comportamento da vítima neutralizado, pois, vinculado ao motivo não esclarecido; (vi) Redimensionamento da fração de aumento para 1/6; (vi) Afastada a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não contida a sua descrição na exordial ou a relevância para a ocorrência da agressão, e reconhecida a agravante de gênero. Precedente. (vii) Confirmada a aplicação da suspensão condicional da pena, diante das circunstâncias do caso. INDENIZAÇÃO. Havendo pedido expresso e tratando-se de dano moral in re ipsa, vai confirmada a sua incidência, com o redimensionamento do valor, que poderá ser rediscutido na seara cível. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente